Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002558-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 442.349.701-82 (APELANTE), VANESSA RODRIGUES BARBOZA BATISTA - CPF: 004.797.671-30 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No

1002558-50.2022.8.11.0041

APELANTE

:

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Revisional de Cartão de Crédito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no
1002558-50.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial,

permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte requerida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta decisão, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da parte requerida vencida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o apelante defende que precisou e contraiu empréstimos, mas o Banco, aproveitando da vulnerabilidade do consumidor, formalizou em seu sistema modalidade de “saque” de cartão de crédito.

Sustenta que não foi apresentado contrato das operações de crédito, sendo que o apelado apenas anexou em sua defesa
prints
de tela de seu sistema, o que fortalece a má fé do negócio, visto que não há contrato das operações de crédito.

Diz que a situação supracitada configura prática abusiva – passível de nulidade – pela ótica do CDC, no tocante a Instituição Financeira que não pode conceder crédito ao cliente e depois de forma unilateral eleger a forma mais onerosa de contratação ao consumidor.

Assevera que houve inversão dos fatos, pois, quem deveria trazer prova mínima era a parte requerida pelo fato de gozar de capacidade técnica, econômica, mas quedou-se inerte ao não conseguir trazer para os autos sequer cópia das contratações.

Argumenta que a taxa de juros de cartão de crédito convencional não serve como elementos paradigmas nas operações de cartão de crédito consignado, por isso, reinvindica que que a taxa de juros não pode ultrapassar 2,70% (dois vírgula setenta por cento), vez que a cobrança dos juros no contrato questionado está acima da taxa média do Bacen.

Ademais, afirma que não existe taxa de juros expressamente pactuada, logo, não tem sentido admitir/manter capitalização de juros, portanto, será necessário realizar cálculo das operações desde a origem, desconsiderando a capitalização de juros, nos termos das Súmulas 530 e 539 do STJ.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a taxa de juros não ultrapassa a taxa média do BACEN; a taxa de juros seja apurada na forma simples, face à ausência de expressa pactuação, conforme súmulas 530 e 539 do STJ; que o apelado seja condenado a restituir em dobro os valores excedentes descontados da verba de natureza alimentar, a ser apurado em liquidação sentença; bem como ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na inicial e por fim, a inversão da sucumbência (Id. 161799156).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 169349675).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, em face da autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 162288193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
ajuizou
Ação Revisional de Cartão de Crédito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,

aduzindo, em síntese, que
em face de ausência de taxa de juros expressamente pactuada (contrato), requer que a taxa juros fique limitada a 1,96% – taxa média BACEN; que a taxa de juros seja aplicada na forma simples (não capitalizada); que ocorra a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo pessoal consignado e que os valores excedentes descontados do salário sejam restituídos em dobro.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença; pleiteando a inversão do ônus da prova; a condenação do requerido em indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais); a condenação da parte requerida ao pagamento de R$12.200,18 (doze mil, duzentos reais e dezoito centavos), a título de dano materiais/restituição (repetição do indébito), e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, e para tanto, inconformado, a parte apelante insurge-se com o apelo aduzindo que é vedada a capitalização mensal de juros; os juros remuneratórios cobrados estão abusivos, vez que estão acima da taxa média de mercado; que o apelado seja condenado a restituir em dobro os valores excedentes descontados da verba de natureza alimentar, a ser apurado em liquidação sentença; bem como ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na inicial e a inversão da sucumbência.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, acompanho o entendimento do juízo primevo de que
“não foi comprovado à cobrança de juros capitalizados, razão pela fica prejudicado o seu julgamento”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, conforme descrito na inicial, a parte autora realizou empréstimos, realizando saques nos seguintes períodos:
11/11/2010
, no valor de R$ 942,82;
18/03/2015,
no valor de 927,12 e em
01/02/2018
, no valor de R$ 5.146,06, sendo que os juros do cartão de crédito cobrado do requerente está em
5.77%
a.m, como por exemplo a fatura com vencimento em
10.02.2018
(Id.
161795644), e nesse período, a taxa do BACEN está em
5.13%
,

conforme dados do Banco Central do Brasil
,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, ou seja, não
supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado, para contratos desta espécie.

Logo, constatando-se a inexistência da

propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada não está acima da taxa média praticada pelo mercado, merece ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – INAPLICABILIDADE – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO – PUBLICIDADE ABUSIVA –
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”
(N.U 0003818-14.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Com relação à insurgência do apelante quanto à restituição em dobro dos valores excedentes descontados da sua verba de natureza alimentar e a indenização por danos morais, como não restou evidenciado a abusividade dos juros, resta prejudicada a análise desses pedidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, por força do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023